Tribunal: TJDFT
Processo: 0727992-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal antes da citação do devedor. O agravante não forneceu dados mínimos para viabilizar a intimação do agravado, possibilitando o contraditório e a ampla defesa. Desta forma, faculto complementar a peça recursal, fornecendo a qualificação do recorrido. Prazo: 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 02 de setembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403